Tribunal: TJDFT
Processo: 0700734-20.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700734-20.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada (RE 1.140.005 – Tema 1.002). A ementa do referido paradigma é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguintes teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. (Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 16/8/2023). Por outro lado, o acórdão vergastado, em sede de embargos de declaração, concluiu que (ID 17683407): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PATROCÍNIO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. DESCABIMENTO. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. PARTE INTEGRANTE DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO CONTRA A QUAL ATUA. AUTONOMIA E PERSONALIDADE JURÍDICA. DISTINÇÃO NECESSÁRIA. SÚMULA 421 DO STJ. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO. 1. Os embargos de declaração devem ser acolhidos quando o acórdão embargado apresentar algumas das incorreções previstas nos artigos 1.022/1.023 do Código de Processo Civil. 2. Havendo omissão no tocante ao pedido de condenação do ente distrital em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, necessário se faz sanar o defeito. 3. Nos casos em que a demanda é proposta pela Defensoria Pública em desfavor do ente que a mantém, há nítida confusão entre credor e devedor, fazendo incidir o teor da Súmula 421 do STJ, que prevê que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertença. 4. A autonomia que se reconhece à Defensoria Pública diz respeito unicamente à sua independência técnica para atuar segundo as suas atribuições legais, não podendo ser convenientemente confundida e elevada à qualidade de personalidade jurídica, que é a capacidade de ser titular de direitos ou devedor de obrigações no plano do Direito Civil ou do Direito Público. 5. A insistência que reiteradamente vem se manifestando o órgão de representação e acesso dos hipossuficientes a residir em juízo já não se justifica no singelo aviso que se acaba de fazer, mas deixa entrever o propósito de simplesmente arrecadar recursos a título de honorários sucumbenciais para em seguida destiná-los a outros fins que já se anunciam claros na similitude com a advocacia pública em geral. 6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, no entanto, acórdão mantido nos termos em que proferido. Logo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão julgador para que sejam apreciados mais uma vez, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no mencionado paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014